Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. SNIPER. SIBAJUD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperações de Ativos Financeiros - SNIPER.
2. A finalidade da diligência pretendida pelo credor pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis.
3. O sistema permite o acesso aos dados da Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral Da União, Agência Nacional de Aviação Civil e o Tribunal Marítimo desde que estejam em processo de integração de bases de dados do Infojud e Sisbajud.
4. No caso, o o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição. 3.1. Registre-se que o indeferimento do pedido de consulta via sistemas judiciais não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens para satisfação de seu crédito.
5. Recurso conhecido e não provido.